Tribunal: TJDFT
Processo: 0730695-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS (agravante/autor) em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência por ele formulada, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de condenação em perdas e danos, lucros cessantes e danos morais (Processo n.o 0724701-71.2021.8.07.0003) proposta contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (agravada/ré). Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 30800177. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes no. 0724701-71.2021.8.07.0003) fora sentenciado, razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julguei prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto (ID 32465210). Dessa decisão, não foi interposto recurso, razão pela qual, no âmbito da via estreita do agravo de instrumento, houve o esgotamento da jurisdição para reexame da matéria. Assim, certificado o trânsito em julgado e inexistindo providências a cumprir, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cumpra-se.